Tribunal: TJBA
Processo: 8112460-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112460-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JESSICA SANTOS DE LIMA 04523056595 Advogado(s): TITO BRITO CAVALCANTI, KAUANE NUNES ALCEDINO APELADO: ALAN DOS SANTOS SOARES FERREIRA Advogado(s):LUCAS EMANUEL AZEVEDO PINTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO AUTOMOTIVO. RETENÇÃO DO VEÍCULO POR APROXIMADAMENTE CINCO MESES. DEVOLUÇÃO SEM EXECUÇÃO DE REPAROS MECÂNICOS ESSENCIAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Alan dos Santos Ferreira em face de Jessica Santos de Lima (Oficina R-Car), em razão da retenção do veículo Honda Fit por aproximadamente cinco meses, da devolução sem a realização dos reparos mecânicos essenciais contratados e da emissão de Termo de Quitação que declarava o veículo devidamente reparado quando não o estava. 2. O autor entregou o veículo em 27 de dezembro de 2021, efetuando pagamento antecipado de R$ 6.000,00, correspondente a aproximadamente 67% do valor total orçado de R$ 9.000,00, com prazo de entrega inicialmente fixado para 5 de janeiro de 2022, prorrogado para 9 de fevereiro de 2022 e efetivamente cumprido apenas em 25 de maio de 2022. 3. A apelante requer a reforma da sentença, reiterando as preliminares de prevenção, conexão e incapacidade civil do autor e arguindo força maior decorrente da pandemia de COVID-19 e inadimplemento do consumidor como excludentes de responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se as preliminares de prevenção, conexão e incapacidade civil do autor merecem acolhimento; (ii) definir se a apelante incidiu em falha na prestação do serviço apta a configurar sua responsabilidade civil objetiva pelos danos materiais e morais suportados pelo apelado; (iii) determinar se os pedidos reconvencionais de cobrança do saldo devedor e de indenização por danos morais decorrentes de suposta denunciação caluniosa devem ser acolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As preliminares de prevenção e conexão são afastadas, pois o processo anterior, extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, não gera coisa julgada material nem impede o ajuizamento de nova demanda, nos termos do art. 486, caput, do Código de Processo Civil, sendo distintas, ademais, as causas de pedir e os pedidos formulados nas duas ações. 6. A preliminar de incapacidade civil do autor não prospera, porquanto os relatórios médicos constantes dos autos registram diagnósticos de depressão e ansiedade que, por si sós, não implicam incapacidade civil nos termos do ordenamento jurídico, sendo esta presumida e exigindo prova robusta para seu reconhecimento. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos relativos à prestação, nos termos do art. 14, afastável apenas mediante a comprovação das excludentes previstas em seu § 3.º. 8. O depoimento do preposto da apelante, colhido sob contraditório pleno, constitui prova inequívoca do defeito na prestação do serviço, ao confirmar que os sistemas ABS, airbag, cintos de segurança e módulo central não foram reparados, a despeito de integrarem o escopo da Ordem de Serviço n.º 000479. 9. A emissão do Termo de Quitação declarando o veículo devidamente reparado, quando reparos essenciais de segurança não foram executados, configura violação ao dever de informação adequada assegurado ao consumidor pelo art. 6.º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 10. A excludente de força maior decorrente da pandemia de COVID-19 não foi demonstrada, pois a apelante não produziu qualquer prova do nexo causal específico entre a crise pandêmica e a impossibilidade de obtenção das peças necessárias, ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 14, § 3.º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 11. Os danos materiais são devidos no montante de R$ 3.000,00, correspondentes à devolução proporcional de 50% do valor pago pelos serviços não executados, e de R$ 4.836,02 pelas despesas comprovadas por notas fiscais com a conclusão dos reparos essenciais em outra oficina, cujo nexo causal com a falha da apelante é inequívoco. 12. O dano moral está configurado pela retenção injustificada do veículo por aproximadamente cinco meses, pela devolução com componentes essenciais de segurança inoperantes, expondo o autor a risco concreto à sua integridade física, e pela emissão de documento falso atestando a conclusão dos serviços, conduta que transcende o mero aborrecimento cotidiano e justifica indenização de R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional segundo os critérios de compensação da vítima e de prevenção da reiteração da conduta ilícita. 13. Os pedidos reconvencionais são improcedentes: a cobrança do saldo devedor de R$ 3.500,00 não prospera porque o documento de aceite em que se funda declarava falsamente o veículo como devidamente reparado e porque o custo comprovado dos serviços efetivamente prestados é manifestamente desproporcional ao valor já recebido, encontrando óbice na vedação ao enriquecimento sem causa; o pedido de danos morais por denunciação caluniosa é afastado porque o ajuizamento de ação criminal pelo consumidor constitui exercício regular do direito constitucional de ação e porque não foi demonstrado o dolo específico de imputar fato que se sabia falso. 14. A teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos do apelado são majorados de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), tanto sobre o valor da condenação na ação principal quanto sobre o valor da causa na reconvenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços de reparo automotivo responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da retenção injustificada do veículo e da devolução sem a execução dos reparos essenciais contratados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A excludente de força maior por evento pandêmico não elide a responsabilidade do fornecedor quando ausente a prova do nexo causal específico entre o evento alegado e o inadimplemento verificado no caso concreto. 3. A emissão de Termo de Quitação que declara falsamente a conclusão dos serviços configura violação ao dever de informação adequada previsto no art. 6.º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O pedido reconvencional de cobrança de saldo devedor fundado em documento que atesta falsamente a conclusão dos serviços não pode ser acolhido, ante a vedação ao enriquecimento sem causa e a ausência de equivalência das prestações. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei n.º 8.078/1990), arts. 2.º, 3.º, § 2.º, 6.º, III e VIII, e 14, caput, §§ 1.º e 3.º; CC (Lei n.º 10.406/2002), art. 393 e parágrafo único; CPC (Lei n.º 13.105/2015), arts. 373, I e II, 486, caput, e 85, § 11; CF/1988, art. 5.º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n.º 8114463-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8112460-04.2022.8.05.0001, em que figura como apelante JESSICA SANTOS DE LIMA e como apelado ALAN DOS SANTOS FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26